Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713382-03.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERREIRA &amp; FERREIRA RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, RUBEN FERREIRA DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO APELAÇÃO PREJUDICADA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO Trata-se de apelo em que os autores, Ferreira &amp; Ferreira Restaurante e Comércio De Alimentos Ltda. – Me e outro, em síntese, sustentam que o Tema Repetitivo n. 986 não pode ser aplicado ao caso, como o fez o d. Juízo a quo em sua sentença, uma vez que o acórdão não havia sido publicado (ID 60784930). Contrarrazões do réu, Distrito Federal (ID 60784935). Intimados para que se manifestassem sobre a eventual prejudicialidade do apelo diante da publicação do Tema Repetitivo 986 do no dia 29/05/2024, os apelantes mantiveram-se inertes. Dessa forma, uma vez que o apelo trata exclusivamente da inaplicabilidade do Tema Repetitivo 986 em razão da não publicação do mesmo, verifico que a questão se encontra superada. Assim, julgo prejudicado o apelo (CPC 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator